Tribunal: STF
Processo: ARE 1380555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA – INCLUSÃO NA CATEGORIA DE CRIME COMUM EM VEZ DE HEDIONDO – DEFERIMENTO NA ORIGEM – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.964/19 ('PACOTE ANTICRIME') – HEDIONDEZ ADSTRITA APENAS À CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO –NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Lei nº 13.964/2019,ao modificar a redação do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, com a imposição depenas diferenciadas para a posse ou o porte de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, atribuiu reprovação criminal diversa a depender da classificação do armamento, de modo que, somente há de ser considerado equiparado a hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 e seu §2º da Lei nº 10.826/2003. 



    2. Recurso desprovido"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXVI, XLI, XLIII, XLVI, 6º, caput, 97 e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ao trazer distinção entre, de um lado, a forma comum do crime(porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no caput, e as condutas equiparadas, trazidas no §1º, dentre elas a de possuir ou portar arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida ou raspada) e, de outro, a forma qualificada (porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no §2º), a novel Legislação, em conjunto coma Lei dos Crimes Hediondos em vigor, passou a conferir razão aos argumentos em contrário daqueles firmados pela jurisprudência acima referendada. Noutras palavras, a pecha de hediondez, a partir da entrada em vigor do “Pacote Anticrime”, apenas se impõe às condutas previstas no §2º do artigo 16 da Lei nº 10.826/03, ou seja, aos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, com ou sem a numeração raspada ou suprimida.



    E este é exatamente o entendimento que o augusto STJ, em sua Sexta Turma, passou a adotar recentemente, sinalizando amudança em seu posicionamento.



    (...)



    Diante dessa sinalização quanto à alteração no entendimento do Tribunal Superior e deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a também entender que apenas a conduta de quem porta ou possui arma de fogo de uso proibido pode ser considerada hedionda, por se tratar,a norma do Pacote Anticrime, novatio legis in mellius.



    No caso, conforme se vislumbra de seu atestado de penas, da denúncia e da r. sentença juntadas aos autos o agravado cumpre condenação unificada pela prática de um delito de roubo majorado e um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e com numeração suprimida (“portava e transportava uma arma de fogo,tipo pistola, marca Glock, calibre .45, numeração de série raspada, 24(vinte e quatro) cartuchos de mesmo calibre e 02 (dois) carregadores de arma de fogo de mesmo calibre, melhores descritos no auto de apreensão (fl. 37), tudo de uso restrito”) cometido após a vigência da Lei nº 13.497/2017 (em 21/01/2018) e antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime (autos nº 0024.18.041188-6), restando evidente,então, que, mediante aplicação da novatio legis in mellius, não há caráter hediondo quanto ao crime armamentista."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente